Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701164-11.2019.8.07.0005 RECORRENTE: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME RECORRIDA: JBS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS. RECIBOS ASSINADOS. PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR O PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A duplicata é título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade, a comprovação da entrega de mercadoria ou prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura. 2. Não obstante a ausência de aceite nas duplicatas, o procedimento executório foi instruído com cópia das notas fiscais, recibos assinados pela apelante e protestos realizados, o que comprova o recebimento dos produtos. 3. O STJ já decidiu que “É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa entranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo.” (STJ – Resp 844.191/Df, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 02/06/2011, DJe 14/06/2011). 4. A apresentação de argumentos contraditórios e que não afastam a possibilidade de recebimento da mercadoria por qualquer empregado, a inexistência de um procedimento próprio para a compra e recebimento da mercadoria, e não havendo dúvida sobre a autenticidade da assinatura, afasta-se a adequação da prova pericial. Por conseguinte, se o embargante não se desincumbiu do ônus da prova, a sentença não merece retoque. 5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 15, inciso II, da Lei 5.474/1968, ao argumento de que, não contendo o título executado o aceite do devedor, além de ser protestado, deve estar respaldado em documento capaz de comprovar a entrega e o recebimento da mercadoria ou da prestação do serviço. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO DOS SANTOS SALES (OAB/SP 335.110). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 15, inciso II, da Lei 5.474/1968. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 15922213 – Págs. 6/8 acerca do tema, verbis: Em que pese a ausência de aceite nas duplicatas, observa-se que a requerente instruiu cuidadosamente o procedimento executório, trazendo aos autos cópias das notas fiscais eletrônicas (DANFES), acompanhadas dos recibos e protestos realizados. Verifica-se que consta assinatura da recorrente nos “DANFES”, com indicação do recebimento das mercadorias e, além disso, foi realizado um protesto para cada duplicata emitida. Assim, a análise conjunta do acervo probatório permite concluir que a recorrida comprovou o seu direito ao crédito. Deste modo, consoante o disposto no inciso I do art. 373, do CPC, cabia à embargante demonstrar o fato desconstitutivo do título causal. A apelante limitou-se a alegar que seria impossível atestar o recebimento dos produtos, ao passo que não há como identificar as assinaturas e o carimbo da empresa apostos nos canhotos nas notas fiscais, bem como tais rubricas não seriam do preposto autorizado pela empresa. Essas alegações não só reforçam a inadequação da prova pericial, como reitera a possibilidade de recebimento da mercadoria por qualquer empregado da empresa, sem que daí resulte qualquer ilícito ou nulidade. De mais a mais, deixou-se de trazer qualquer ajuste entre as partes, de que somente seriam válidas as faturas que constasse a assinatura de recebimento da mercadoria por determinado empregado ou a existência de procedimento específico para sua encomenda e recebimento. Enfim, as alegações carecem de densidade que pudesse conferir ao menos verossimilhança no fato desconstitutivo ventilado nos embargos. Ressalta-se que em momento algum a embargante questionou os protestos efetuados pela exequente há mais de 08 (oito) meses, o que corrobora, até certo ponto, a aceitação acerca da existência da dívida. (...) Logo, verifica-se que a executada não se desincumbiu do ônus de provar qualquer fato constitutivo do seu direito, razão pela qual a sentença não merece retoque. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Saliente-se que o referido óbice é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1632773/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/6/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO DOS SANTOS SALES (OAB/SP 335.110). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015